Tribunal: CARF
Processo: 10880.728198/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAÉRCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.728198/2016-51
RESOLUÇÃO
3401-002.852 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
AMBEV S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em determinar a conexão
do presente processo com o de número 10880.727044/2015- 61, encaminhando-o à turma
responsável.
Sala de Sessões, em 18 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
LAÉRCIO CRUZ ULIANA JUNIOR – Relator

Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente-substituta

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente-substituta).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário que me foi distribuído, envolvendo matéria de IPI.
O feito é oriundo da 1a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de julgamento,
e me foi distribuído decorrente da saída da Conselheira Liziane Angelotti Meira, daquele
colegiado.
Fl. 5375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.852 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728198/2016-51
2
Analisada a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), julgou improcedente, conforme Acórdão no
14- 62.485 - 8a Turma da DRJ/RPO (fls. 1686/1688), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
GLOSA DE CRÉDITOS. CRÉDITOS INCENTIVADOS. PRODUTOS ISENTOS
ADQUIRIDOS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL. DESCUMPRIMENTO DE
REQUISITOS.
São insuscetíveis de apropriação na escrita fiscal os créditos incentivados
concernentes a produtos isentos adquiridos para emprego no processo industrial, mas
não elaborados com matérias primas agrícolas e extrativas vegetais, exclusive as de
origem pecuária, de produção regional por
estabelecimentos industriais localizados na Amazônia Ocidental, a despeito de que os
projetos sejam aprovados pelo Conselho de Administração da SUFRAMA.
GLOSA
DE
CRÉDITOS.
CRÉDITOS
INCENTIVADOS.
PRODUTOS
ADQUIRIDOS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL COM ERRO DE CLASSIFICAÇÃO
FISCAL E ALÍQUOTA.
São passíveis de aproveitamento na escrita fiscal apenas os créditos incentivados
relativos a produtos com classificação fiscal correspondente a alíquota diferente de
zero, sendo os produtos oriundos da Amazônia Ocidental e, portanto, isentos.
GLOSA DE CRÉDITOS. PRODUTOS ISENTOS ADQUIRIDOS DA ZONA
FRANCA
DE
MANAUS.
CRÉDITOS
FICTÍCIOS.
APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente são passíveis de aproveitamento na escrita fiscal do sujeito passivo os
créditos concernentes a aquisições de produtos onerados pelo imposto.
GLOSA
DE
CRÉDITOS.
AQUISIÇÕES
DE
ARTEFATOS
DESCARACTERIZADOS
COMO
MATÉRIAS
PRIMAS,
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS OU MATERIAL DE EMBALAGEM. APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente são passíveis de aproveitamento na escrita fiscal do sujeito passivo os
créditos concernentes a matérias primas, produtos intermediários e material de
embalagem empregados no processo industrial, segundo o estrito entendimento
albergado na legislação tributária do que pode ser considerado como insumos.
GLOSA DE CRÉDITOS. BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA
ÚNICA
DO
IMPOSTO.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
No regime de tributação especial previsto para as bebidas não alcoólicas, as saídas de
produtos acabados têm incidência única do imposto na origem, sendo para fins de
comercialização as respectivas aquisições e sem direito a crédito na escrita fiscal.
GLOSA DE CRÉDITOS. CONCENTRADOS PARA REFRIGERANTES. ERRO DE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL E DE ALÍQUOTA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
ASSUNÇÃO DO ÔNUS FINANCEIRO.
Devem ser glosados os créditos concernentes a concentrados para refrigerantes
adquiridos com erro de classificação fiscal e de alíquota, sendo correta a alíquota de
0% e inexistente a comprovação de que a adquirente tenha arcado com o ônus
financeiro do imposto destacado nas notas fiscais de aquisição.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
ÁREA DE COMPETÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL.
Todas as empresas sujeitas ao cumprimento de obrigações tributárias principais e
Fl. 5376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.852 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728198/2016-51
3
acessórias, ainda que haja imunidade condicionada ou isenção, podem ser objeto de
fiscalização tributária, sendo o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil a
autoridade competente para a condução das atividades.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NULIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCORPORAÇÃO.
Mesmo sendo o caso de estabelecimento filial que continue a atividade industrial e
mantenha a documentação e livros fiscais, inexiste nulidade por erro de identificação
do sujeito passivo se o auto de infração for lavrado contra o estabelecimento matriz,
pois, na hipótese de ocorrência de
incorporação, a pessoa jurídica incorporadora é responsável pelos tributos devidos pela
empresa sucedida (estabelecimento matriz e filiais) até a data do ato sucessório.
NULIDADE. FALTA DE LIQUIDEZ E DE CERTEZA DA EXIGÊNCIA FISCAL.
DESCONSIDERAÇÃO INDEVIDA DE SALDOS CREDORES.
Em virtude da ausência de erros na fixação da dimensão quantitativa do crédito
tributário constituído, com o cômputo de todos os saldos credores legítimos existentes
na escrita fiscal, inexiste nulidade por falta de liquidez e de certeza da peça acusatória.
NULIDADE. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS JURÍDICOS. INOBSERVÂNCIA DE
PRÁTICAS REITERADAS PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A alteração de estratégia de fiscalização, com o aprofundamento das investigações
acerca da legitimidade de créditos incentivados relativamente a procedimento fiscal
anterior, não corresponde a modificação de critérios jurídicos (aplicação retrospectiva
de ato normativo com disposições mais onerosas ao sujeito passivo) ou
inobservância de práticas reiteradas pela Administração Tributária, e, destarte, inexiste
nulidade.
NULIDADE. RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. FALTA
DE MOTIVAÇÃO.
A classificação fiscal de mercadorias consiste em atividade de índole estritamente
tributária, sendo que a reclassificação fiscal dos produtos recebidos dos fornecedores
foi perfeitamente motivada, com a perfeita subsunção dos fatos às normas tributárias
que tratam de classificação fiscal de mercadorias.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de realização de diligência ou perícia prescindível para o deslinde
da causa, a despeito da presença dos requisitos básicos como a indicação do perito e a
formulação dos quesitos.
Impugnação
Improcedente
Crédito
Tributário Mantido
Foi apresentado Recurso Voluntário às fls. 1873 e seguintes, com o pedido de
reforma em síntese:
a) Nulidade do Auto de Infração
b) Ilegitimidade passiva. Erro na determinação do sujeito passivo. Precedentes.
c) Erros na reconstituição da escrita fiscal do estabelecimento.
d) Alteração dos critérios jurídicos adotados pelas autoridades fiscais em relação
aos “kits” para a produção de refrigerantes fornecidos pela
Fl. 5377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.852 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728198/2016-51
4
PEPSI/AROSUCO e aos materiais de embalagem fornecidos pela
VALFILM. Violação ao art. 146 do CTN.
e) Direito aos créditos glosados pelo Fisco
f) Ilegitimidade da glosa dos créditos relativos aos insumos e materiais de
embalagem para fabricação de refrigerantes oriundos da Zona Franca de
Manaus.
g) Direito ao crédito presumido de IPI relativamente aos insumos para a
fabricação de bebidas e materiais de embalagem da Zona Franca de Manaus
– ZFM.
h) A reclassificação fiscal das mercadorias pretendida pelo Fisco não está
respaldada por laudo técnico. Motivação (acervo probatório) deficiente.
Violação ao art. 142 do CTN (verdade material).
i) Improcedência da glosa de crédito amparada na alegação de que os insumos
adquiridos junto à PEPSI e à AROSUCO seriam tributados à alíquota zero de
IPI, por ser inaplicável a NCM n. 2601.90.10, “ex. 1”.
j) Ilegitimidade da cobrança do IPI relativo aos produtos sujeitos ao regime
especial de que trata o art. 58-N da Lei n. 10.833/03. O imposto foi recolhido
na saída das mercadorias. Haveria, no máximo, postergação no seu
pagamento.
k) Ilegitimidade da glosa de créditos oriundos da aquisição de bens de uso ou
consumo pela Recorrente (matérias primas, materiais de embalagem e
materiais intermediários de produção).
l) Ilegitimidade da glosa de créditos oriundos da aquisição de insumos tributados
de empresa do mesmo grupo econômico.

O feito foi convertido em diligência por meio da Resolução no. 3301-000.005 –
3a Câmara / 1a Turma Ordinária (fls 1965/2020), determinou diligência na unidade de origem
para que seja dado ciência à Procuradoria da Fazenda Nacional de laudo técnico
apresentado pelo contribuinte às fls. 1935/1963.
A Procuradoria da Fazenda Nacional tomou ciência do documento, conforme
documento às fls. 2022/2029.
Posteriormente o feito foi convertido diligência por meio da Resolução no 3301-
001250 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária para:
(...) que a unidade de origem adote as seguintes providências: (i) com relação à
glosa de créditos registrados na entrada de bebidas prontas para o consumo
(operações sujeitas à sistemática monofásica): (i.a) deverá a autoridade fiscal,
intimar o autuado para fazer prova cabal de sua alegação referente à glosa de
créditos em operações posteriormente sujeitas a indevido débito na saída,
alertando-se à Recorrente de que a atividade de provar não se limita a
simplesmente juntar documentos nos autos, sem a necessária conciliação entre
Fl. 5378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.852 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728198/2016-51
5
os registros contábeis/fiscais e os documentos que os legitimam, evidenciando o
indébito, inclusive em razão de aplicação subsidiária do art. 6o do NCPC (Código
de Processo Civil); (i.b) com base na prova produzida nesses termos pela
Recorrente, reconstitua-se a escrita fiscal dos períodos de apuração alvo,
excluindo-se os débitos porventura indevidamente lançados; e (i.c) repercuta a
reconstituição da escrita no lançamento de ofício ora sub judice, em Relatório
circunstanciado, em que se mencionem também quaisquer outras informações
que julgar pertinentes; (ii) com relação à alegação de ilegitimidade passiva do
estabelecimento autuado, considerando os argumentos da Recorrente sobre o
processo de incorporação ocorrido durante o procedimento fiscal, consignando
que "após a incorporação, o referido estabelecimento filial (CNPJ no
02.808.708/008183) continuou sendo explorado pela empresa sucessora, com o
CNPJ no 07.526.557/003478 e que portanto o Auto de Infração só poderia ter sido
lavrado contra o estabelecimento que sucedeu aquele ao qual foram imputadas
as infrações e não contra o estabelecimento matriz da pessoa jurídica", solicito à
autoridade fiscal: (ii.a) intimar a Recorrente a apresentar os documentos
concernentes à reestruturação societária incorporação (ATAS e Termos da
Assembléia, etc), bem como
apresentar outros documentos e/ou esclarecimentos que entenda necessários, a
critério da fiscalização, que tenha como objeto subsidiar a situação posta nos
autos; (ii.b) ao final, deverá o Fisco fazer constar no Relatório conclusivo posição
sobre a análise dos documentos e sobre as alegações promovidas pela Recorrente
nesse tópico; (iii). Quanto ao PAF no 10880.727.044/2015-61 citado pela
Recorrente em seu recurso, calcular e informar no Relatório conclusivo o reflexo
da decisão atual nele constante, determinado que cópia desta diligência seja
juntado àquela processo; (iv) quanto à glosa oriunda da aquisição de insumos de
empresa do mesmo grupo econômico, intimar a autuada para que comprove suas
alegações, alertando-a de que a atividade de provar não se limita a simplesmente
juntar documentos nos autos, sem a necessária conciliação entre os registros
contábeis/fiscais e os documentos que os legitimam; (v) tendo em conta o direito
ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no
592.891, com repercussão geral, solicita-se verificar se existem glosas que seriam
afastadas com base exclusivamente neste entendimento.

O processo foi encaminhado a unidade de origem, que intimou a contribuinte a
apresentar os documentos necessários, e posteriormente elaborou o termo de encerramento de
diligência fiscal em e-fl. 2976 e seguintes.
Posteriormente, a contribuinte se manifestou, aduzindo que a fiscalização não
cumpriu com a analise de todos os documentos e ao final pleiteou pelo provimento.
Fl. 5379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.852 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728198/2016-51
6
Por fim, foi me distribuído o presente PAF.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os requisitos formais e dele eu conheço.
É de se trazer à baila que o presente processo que trata do auto de infração, foi
originário por conta da não homologação do pedido de compensação sob no 10880.727.044/2015-
61, no qual teve sua à reconstituição da escrita fiscal, nesse sentido o auto de infração:

Cabe ressaltar quanto à reconstituição da escrita fiscal, que por ter sido objeto de
PerdComp analisada e indeferida, havendo inclusive lançamento anterior do saldo
devedor (processo administrativo fiscal de no 10880.727044/2015-61), houve
alteração da escrita fiscal da fiscalizada do saldo credor do período anterior
(quarto trimestre de 2011) aos períodos de apuração de janeiro de 2012 a
dezembro de 2012, que foi considerado inexistente. Igualmente, o estorno de
crédito (débito) escriturado em janeiro de 2012, em razão do pedido de
ressarcimento do quarto trimestre de 2011, foi considerado igual a zero.

Dessa forma, verifica-se que o processo principal para julgamento é o pedido de
compensação no 10880.727.044/2015-61, eis que o presente auto de infração foi lavrado
decorrente da não homologação do mencionado processo.
Fato que o PAF no 10880.727.044/2015-61, encontra-se nesse CARF aguardando
julgamento.
Tinha proposto inicialmente o sobrestamento do feito pelo Colegiado, nos termos
do art. 47, § 5o do RICARF, após intenso debate, chegamos na conclusão de que o feito merece
conexão nos termos do art. 47, do RICARF, devendo ser remetido o presente processo, para
conexão com o PAF no 10880.727.044/2015-61, eis que distribuído anteriormente aquele relator.
Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência para
determinar a conexão do presente processo com o de número 10880.727044/2015- 61,
encaminhando-o à turma responsável.

Fl. 5380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.852 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728198/2016-51
7

Assinado Digitalmente
LAÉRCIO CRUZ ULIANA JUNIOR

Fl. 5381
DF CARF MF
Original